Tribunal: TJMT
Processo: 1029362-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029362-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RONALDO MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 057.955.931-92 (RECORRIDO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029362-73.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A

Recorrida(s):

Ronaldo Marcelo de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL. BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO DE CONTA POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE “ANÁLISE DE RISCO”. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU DE DETERMINAÇÃO DE ÓRGÃO REGULADOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legalidade do bloqueio e subsequente encerramento da conta de pagamento mantida pelo autor junto ao PagSeguro, com retenção de saldo no valor de R$ 15.893,15, ocorrido em 31/03/2025, e à configuração do dano moral.

2. Nas razões recursais, o banco recorrente sustenta que o bloqueio decorreu de “análise de risco” diante de perfil transacional suspeito, o que justificaria a retenção de valores pelo prazo de 90 dias, conforme previsão contratual, além de invocar atuação do Banco Central. Alega ainda inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de dano moral.

3. A análise minuciosa dos autos demonstra que a medida restritiva ocorreu às 08h32 do dia 31/03/2025, antes mesmo do envio do e-mail de encerramento de conta remetido às 22h18 do mesmo dia, fato que revela a ausência de comunicação prévia eficaz e de contraditório mínimo. A própria instituição reconhece que o bloqueio não decorreu de fraude comprovada, mas de mera suspeita gerada por algoritmos internos, sem que tenha sido identificado qualquer chargeback, denúncia de comprador ou divergência concreta de dados.

4. Os comprovantes de transferência juntados pelo autor evidenciam que os valores bloqueados de R$ 2.000,00, R$ 4.500,00 e R$ 9.950,00, foram enviados de sua conta pessoal no Banco Neon, de mesma titularidade, nos dias 30 e 31 de março, o que afasta qualquer hipótese de origem irregular. Ademais, o histórico administrativo do Reclame Aqui confirma que o consumidor buscou esclarecimentos imediatos, sem obter resposta objetiva quanto ao motivo da retenção.

5. A justificativa genérica de “perfil suspeito” não se equipara à constatação de fraude. Enquanto a fraude pressupõe ilicitude comprovada, a suspeita traduz mera presunção de risco. A manutenção do bloqueio, sem comprovação concreta de irregularidade ou ordem administrativa, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e Artigo 12, II, Resolução n. 96/2021, que dispõe:

Art. 12. Para o encerramento de conta de pagamento, devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão caso se refiram à hipótese prevista no art. 13 ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II - transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular na própria ou em outra instituição ou, alternativamente, a critério do titular da conta, a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie
;

6. A instituição financeira detém o direito de encerrar a relação contratual por desinteresse comercial, mas esse exercício deve observar o dever de informação e a restituição imediata do saldo existente, sob pena de responsabilização civil. Ao agir sem transparência e sem prova de fato impeditivo, o recorrente violou a boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor.

7. O dano moral reconhecido na sentença é consequência direta da privação injusta do numerário próprio, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, pois compromete a segurança financeira e a previsibilidade patrimonial do titular. O quantum fixado se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

8. O dano material também se encontra caracterizado, visto que o banco reteve o montante depositado na conta corrente e não houve restituição.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
acolho
o pedido de retificação do polo passivo e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Condenar
a requerida à restituição ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do trânsito em julgado, do saldo disponível em conta no valor de R$ 15.893,15 (quinze mil, oitocentos e noventa e três reais e quinze centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento, e; b)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida. Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025